Tribunal: TJBA
Processo: 8033123-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033123-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela antecipada para reduzir provisoriamente em 60% as parcelas dos empréstimos consignados, limitando os descontos mensais a 35% da renda líquida do autor, sob pena de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fundamento legal para a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento a 35% da renda líquida; (ii) examinar a validade da aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos consignados; (iii) averiguar a observância do critério do mínimo existencial como condição para a concessão de tutela; e (iv) avaliar a legalidade da multa imposta na decisão agravada.

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

2. A limitação de descontos com base em analogia à Lei nº 10.820/2003 carece de amparo legal.

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento judicial para repactuação de dívidas, condicionado à preservação do mínimo existencial, mas não autoriza, de forma automática, a imposição liminar de limites percentuais aos descontos.

4. O mínimo existencial encontra-se atualmente regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixado em R$ 600,00, valor que não foi comprometido na situação financeira do autor, o que afasta a caracterização de superendividamento na hipótese.

5. Como consequência do afastamento da liminar, fica prejudicada a discussão sobre o valor da multa.

6. A alegação de inconstitucionalidade do decreto que regula o mínimo existencial não pode ser conhecida, pois não foi debatida na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a medida liminar concedida na origem. Fica prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada para limitar descontos em folha em ações de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros objetivos estabelecidos em decreto regulamentar.

2. Não é cabível aplicar, por analogia, a limitação legal de margem consignável prevista para servidores públicos ou empregados celetistas em ação regida por outras normas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A e 104-A; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; TJDFT, ApCiv nº 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJDFT, ApCiv nº 0732717-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033123-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SAFRA S A e como agravado EDUARDO SANTANA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03